Tribunal: TJDFT
Processo: 0738164-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Não se admite habeas corpus no tocante à prisão preventiva e ao risco de contaminação pela Covid-19, quando se repete pedido anteriormente denegado pelo órgão julgador. Coisa julgada.

Inexiste, objetivamente, excesso de prazo. Atualmente, a jurisprudência deste Tribunal considera as recomendações da Instrução no 1/2011, da Corregedoria de Justiça (parágrafo único do artigo 1o: “[...] não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri”), prazo não ultrapassado objetivamente, na espécie, preso o paciente desde 12/5/2020.

Ademais, o juízo cuida de imprimir a possível celeridade ao feito, com a realização de todos os atos processuais, somente não efetivada a audiência de instrução e julgamento, que já fora designada, e que deverá ter em breve nova data, em razão do advento da pandemia da Covid-19, que configura motivo de força maior.

Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada.